Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ADITAMENTOS. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS EM NORMA REVOGADA. RECOMPOSIÇÃO DEVIDA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ATUAR EM CONFORMIDADE COM A BOA-FÉ OBJETIVA.
I. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, pela via do reajustamento ou da revisão, é um imperativo da equidade contratual assegurado pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição de 1988.
II. A Administração Pública não pode deixar de adotar, nos aditivos celebrados com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, os critérios que ela mesma estabeleceu para esse fim.
III. Os princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, consagrados no artigo 422 do Código Civil, são aplicáveis aos contratos administrativos, nos termos do artigo 54, caput, da Lei 8.666/1993 (em vigor ao tempo dos aditivos), sendo no mesmo sentido a inteligência dos artigos 2o, parágrafo único, inciso IV, e 3o, inciso I, da Lei 9.784/1999.
IV. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.